Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-57.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO DEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DESNECESSIDADE DE POSTULAÇÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. PRETENSÃO A SER DEDUZIDA EM REQUERIMENTO AUTÔNOMO. COMPREENSÃO MAJORITÁRIA DO COLEGIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ESTUDO PSICOSSOCIAL FAVORÁVEL À SUBSTITUIÇÃO. MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que substituiu a curatela anteriormente exercida, com fundamento em estudo psicossocial que identificou melhora do curatelado sob novos cuidados e apontou indícios de inadequação no exercício do encargo anterior, bem como risco à saúde, integridade e bem-estar do curatelado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar:
(i) se há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça;
ii) se é cabível o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões recursais;
(iii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de novas provas;
(iv) se estão presentes os requisitos legais para substituição da curatela, à luz do estudo psicossocial e do princípio do melhor interesse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça quando o benefício já houver sido concedido e estiver vigente, dada a inexistência de utilidade ou necessidade na renovação da pretensão.
4. Não devem ser conhecidos os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal formulados pela parte no bojo da apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Recurso parcialmente conhecido.
5. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de novas provas decorre de juízo de suficiência do conjunto probatório já existente, em conformidade com o art. 370, p.u., do CPC, especialmente quando produzido estudo psicossocial completo, com entrevistas presenciais, avaliação multidisciplinar e análise do histórico clínico, social e familiar, apto a formar convicção judicial.
6. A substituição da curatela é medida excepcional, fundamentada no art. 755, §1o, do CPC e no art. 84, §3o, da L. 13.146/2015, e pressupõe elementos seguros que indiquem que o curador anterior não atende adequadamente às necessidades do curatelado. O estudo psicossocial concluiu pela melhora substancial do curatelado sob a atual responsável, pela existência de episódios de negligência, violência verbal e física, e possível uso indevido de recursos durante a curatela anterior, sendo recomendada a manutenção da nova curadora para preservação da estabilidade e segurança do curatelado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso parcialmente conhecido, e na extensão conhecida, desprovido.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CPC: art. 1.012, §1o; art. 1.012, §3o; art. 1.012, §4o; art. 1.013, caput; art. 370, p.u.; art. 371; art. 755, caput; art. 755, §1o. L. 13.146/2015: art. 84, §§1o, 2o, 3o e 4o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TJDFT, APC 0748963-23.2023.8.07.0001, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 18/2/2025. TJDFT, APC 0730791-33.2023.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, p. 13/12/2024. TJDFT, APC 0713623-03.2023.8.07.0006, Rela. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, p. 25/11/2024. TJDFT, AGI 0721237-82.2020.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, p. 6/10/2020. TJDFT, AGI 0704342-46.2020.8.07.0000, Rela. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, p. 8/7/2020.